Tribunal: TRF3
Processo: 5001573-06.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
660/1197)

5001573-06.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXERCÍCIO PROFISSIONAL - PODER DE POLÍCIA - ENGENHARIA ELÉTRICA.

1. Na Constituição, a regra é a liberdade profissional. Empreendedores individuais e empresas não podem ser submetidos a controles corporativos, sem justa causa, com os custos e a burocracia inerentes a tal modalidade de regulação.

2. A discussão acerca da existência de subdivisão profissional, dotada de características específicas, não altera o fato de que o curso em questão é reconhecido pelo MEC.

3. A restrição imposta viola o princípio da legalidade e do livre exercício da profissão.

4. Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001573-06.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GARCIA GOMES - SP239752-A

APELADO: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS ROC

Inteiro teor:
660/1197)

5001573-06.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXERCÍCIO PROFISSIONAL - PODER DE POLÍCIA - ENGENHARIA ELÉTRICA.

1. Na Constituição, a regra é a liberdade profissional. Empreendedores individuais e empresas não podem ser submetidos a controles corporativos, sem justa causa, com os custos e a burocracia inerentes a tal modalidade de regulação.

2. A discussão acerca da existência de subdivisão profissional, dotada de características específicas, não altera o fato de que o curso em questão é reconhecido pelo MEC.

3. A restrição imposta viola o princípio da legalidade e do livre exercício da profissão.

4. Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001573-06.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GARCIA GOMES - SP239752-A

APELADO: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS ROCIO

Advogado do(a) APELADO: JOAO LUIS MONTINI FILHO - SP279998-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001573-06.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GARCIA GOMES - SP239752-A

APELADO: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS ROCIO

Advogado do(a) APELADO: JOAO LUIS MONTINI FILHO - SP279998-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra a r. sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada faça as anotações necessárias para garantir à impetrante o exercício das atribuições descritas nos artigos 8o, e 9o, da Resolução no 218/73, do CONFEA.

O apelante sustenta a necessidade de realização de prova técnica, incabível no rito do mandado de segurança. Afirma, ainda, que a formação obtida pela impetrante não lhe permite a atuação como engenheira eletricista com habilitação em eletrotécnica (artigo 8o, da Resolução no 218/73, do CONFEA).

As contrarrazões de apelação não foram apresentadas.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001573-06.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GARCIA GOMES - SP239752-A

APELADO: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS ROCIO

Advogado do(a) APELADO: JOAO LUIS MONTINI FILHO - SP279998-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Rejeito a preliminar suscitada.

A embargante não demonstrou, objetivamente, a necessidade de produção de prova técnica.

A questão é meramente de direito e, portanto, passível de julgamento antecipado; as provas documentais juntadas aos autos são suficientes.

A jurisprudência:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ACIDENTE DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o, 165, 458, 515 E 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. DETERMINAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL . INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL, CONSIDERADA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO VERIFICADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Na forma da jurisprudência, "é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão" (STJ, AgInt no AREsp 1.029.093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2018). Inocorrência, no caso, de cerceamento de defesa, porquanto as instâncias ordinárias, em face da prova pericial , consideraram desnecessária a produção de prova testemunhal.

(...)

VIII. Agravo interno improvido".

(AgInt no AREsp 603.973/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL . CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento".

(AgRg no AREsp 312.470/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

O Supremo Tribunal Federal veta a submissão de toda e qualquer atividade profissional ao regime de intervenção e controle das autarquias corporativas:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5o, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão.

2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(RE 795467 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 05/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014).

A orientação é seguida nesta Corte Federal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO FEDERAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR E PARA O EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA.

1. A questão cinge-se em saber se os conselho s dos Despachantes Documentalistas têm autorização legal para exercer poder de polícia, tributar e punir os profissionais despachantes.

2. Na ADI no 1.717-6/DF, o Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar suspendendo a eficácia do caput e demais parágrafos do art. 58 da Lei no 9.649/98, sob o argumento de que em face do ordenamento constitucional, mediante a interpretação conjugada dos arts. 5o, XIII, 21, XXIV, 22, XVI, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, não parece possível delegação, a uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que tange ao exercício de atividades profissionais.

3. A decisão unânime de mérito do STF, em plenário (2002), julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do caput do art. 58 e §§ 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o e 8o da Lei no 9.649/98.

4. Da análise da Lei no 10.602/2002 e respectivos vetos (artigo 1°, §§ 3° e 4°; artigo 3°, artigo 4° e artigo 8°), verifica-se que ficou obstada a delegação do poder de polícia, de tributar e de punir, no que tange ao exercício da atividade profissional de despachante documentalista, conforme decisão do STF na ADI mencionada.

5. A Lei n. 10.602/2002 conferiu aos referidos conselho s apenas o poder de representar os profissionais junto a órgãos e entidades, sendo vedado - por ausência de previsão legal - estipular requisitos ou entraves aos pedidos de inscrição que lhes forem endereçados. Precedentes.

6. Com relação ao advento da Lei no 12.514/2011, informado pela parte agravante como 'fato novo', há impossibilidade de análise da questão tomando-se por base o novo paradigma legal, uma vez que a novel legislação não foi objeto da decisão agravada - o que impede o conhecimento da matéria na estreita via do agravo de instrumento.

7. Agravo regimental não conhecido e agravo de instrumento não provido”.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI 0006812-24.2009.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRCIO MORAES, julgado em 16/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 24/05/2013).

Na Constituição, a regra é a liberdade profissional. Empreendedores individuais e empresas não podem ser submetidos a controles corporativos, sem justa causa, com os custos e a burocracia inerentes a tal modalidade de regulação.

A Lei no. 5.194/1966:

“Art. 2o O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado:

a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País;

b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no País, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como os que tenham êsse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio;

c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez de profissionais de determinada especialidade e o interêsse nacional, tenham seus títulos registrados temporàriamente. Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e excluídas as expedidas, a título precário, até a publicação desta Lei, aos que, nesta data, estejam registrados nos conselhos Regionais.

(...)

Art. 7o As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;

f) direção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obras e serviços técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária.

(...)

Art. 27. São atribuições do Conselho Federal:

(...)

f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da presente lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;

(...).

Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só poderão exercer a profissão após o registro no conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.

Art. 56. Aos profissionais registrados de acôrdo com esta lei será fornecida carteira profissional , conforme modelo, adotado pelo conselho Federal, contendo o número do registro , a natureza do título, especializações e todos os elementos necessários à sua identificação.

§ 1o A expedição da carteira a que se refere o presente artigo fica sujeita à taxa que fôr arbitrada pelo conselho Federal.

§ 2o A carteira profissional , para os efeitos desta lei, substituirá o diploma, valerá como documento de identidade e terá fé pública.

§ 3o Para emissão da carteira profissional os conselho s Regionais deverão exigir do interessado a prova de habilitação profissional e de identidade, bem como outros elementos julgados convenientes, de acôrdo com instruções baixadas pelo conselho Federal.

Art. 57. Os diplomados por escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido registrados, mas estejam em processamento na repartição federal competente, poderão exercer as respectivas profissões mediante registro provisório no conselho Regional”.

A Resolução no 218, de 29 de junho de 1973:

“Art. 8o - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.

Art. 9o - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos”.

A impetrante é graduada em "Engenharia Elétrica" (ID 63598090 – pág. 1).

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia deferiu a inscrição da impetrante como engenheira eletricista, com as atribuições do artigo 9o, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA (ID 63598089, pág. 1 e ID 63598086, pág. 1).

A discussão acerca da existência de subdivisão profissional, dotada de características específicas, não altera o fato de que o curso em questão é reconhecido pelo MEC (Portaria 112, de 17 de fevereiro de 2014).

A restrição imposta à impetrante viola o princípio da legalidade e do livre exercício da profissão.

Ademais, o d. Juízo ainda esclareceu que: “Pelo que se nota da desses mencionados artigos da Resolução CONFEA 218/1973 (elaborada dentro de ambiente marcadamente conhecedor das diversidades profissionais), engenheiro eletricista é uma denominação profissional que comporta modalidades (por certo dependendo de sua formação universitária),dentre elas a modalidade eletrotécnica e a modalidade eletrônica. Ocorre que foi o próprio CONFEA, que, no art. 8o da Resolução 218/1973, descreveu habilitações ao ENGENHEIRO (vale dizer, em todas ELETRICISTA suas modalidades) “ou” ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA. Em outras palavras, tanto o profissional engenheiro eletricista (em qualquer modalidade) quanto o engenheiro eletricista-modalidade eletrotécnica estão habilitados para as tarefas do art. 8o da Resolução CONFEA 218/1973. Se houve equívoco na redação desse mencionado art. 8o da Resolução CONFEA 218/1973, caberia ao mencionado conselho corrigir a redação de seu próprio ato normativo ao invés se impor restrição profissional (escorada na máxima efetividade dos direitos fundamentais da ordem constitucional) por atos administrativos de efeito concreto sem amparo normativo”.

A jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA. REGISTRO FUNCIONAL NOS QUADROS DO CREA/SP. POSSIBILIDADE. CURSO RECONHECIDO PELO MEC. DECRETO 23.569/1933. RESOLUÇÃO 218/1973 CONFEA. RECURSO IMPROVIDO.

-A discussão, ora posta em exame, cinge-se à legalidade da negativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, em efetuar o registro funcional dos agravados em seus quadros, com as atribuições relativas ao Engenheiro Eletricista, conforme disposto no art. 8o da referida Resolução, e não do art. 9o, conforme realizado pelo agravante.

-É de se ressaltar que, referido curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria no 1.091/2015.

-Assim, entendo que se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Engenharia Elétrica, não pode o agravante, a que está vinculado a profissão, restringir-lhe o exercício.

-O Decreto no 23.569/1933, regulamenta toda a atividade do profissional da Engenharia Elétrica, dentre outras áreas da Engenharia, assim, não pode o agravante por meio de resolução do conselho profissional, impor restrições, violando o princípio constitucional da legalidade.

-Outrossim, tal restrição não coaduna-se com a norma contida no artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, in verbis: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

-Tendo os agravados obtido graduação em Engenharia Elétrica, e considerando que tanto o art. 8o, como o art. 9o, da Resolução 218/1973 CONFEA, estabelecem que as atividades ali constantes referem-se genericamente ao profissional engenheiro Eletricista, podem os agravados, nessa condição, exercer tais atribuições.

-Agravo improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020890-20.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 19/12/2018, Intimação via sistema DATA: 01/02/2019)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CREA. ENGENHEIRO ELÉTRICO. TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA. INSCRIÇÃO. DECRETO No 23.569/33. RESOLUÇÃO 218/1973 CONFEA. LEI No 5.524/68. INCIDÊNCIA. REGISTRO. POSSIBILIDADE.

1. Na espécie, o impetrante é graduado em Engenharia Elétrica, conforme comprova o atestado colacionado aos autos (ID 850154), além de ser formado em técnico em eletrotécnica (v. ID 850153 e 850155), sendo certo, ainda, que o curso de engenharia frequentado pelo impetrante foi reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria no 112, de 14 de fevereiro de 2014, publicada no D.O.U de 17/02/2014.

2. A Lei no 5.524/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio, e o Decreto no 90.922/85, que regulamenta a referida lei, legitimam que o técnico em eletrotécnica se responsabilize pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional, dentre os quais se incluem os projetos de média tensão com valor máximo de 800kva.

3. O Decreto no 23.569/33 regulamenta toda a atividade do profissional da Engenharia Elétrica, de modo que não pode a autoridade impetrada, por meio de norma infralegal, impor restrições ao exercício da profissão, em manifesta violação ao princípio constitucional da legalidade, bem assim à disposição constitucional contida no artigo 5o, inciso XIII, da CF/88, segundo a qual "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

4. Sendo o impetrante formado em Técnico em Eletrotécnica, nenhum óbice há, para que se responsabilize pela elaboração e execução de projetos de média tensão com valor máximo de 800kva, ex vi das disposições do Decreto no 90.922/85. Precedentes.

5. Do mesmo modo, tendo obtido graduação em Engenharia Elétrica, por curso devidamente reconhecido pelo MEC, forçoso reconhecer que o impetrante está habilitado a exercer as atividades relativas ao profissional engenheiro eletricista previstas nos artigos 8o e 9o da Resolução 218/1973 CONFEA.

6. De rigor a concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade impetrada que, no prazo de 10 dias, faça as anotações necessárias em seus registros para garantir ao impetrante o seu direito ao exercício das suas atribuições profissionais, conforme alhures mencionado.

7. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001135-77.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 20/08/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/07/2019)

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

ecperis

Registro precedente em contrário desta Sexta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREA/SP). REGISTRO. ENGENHEIRO ELÉTRICO. RESTRIÇÃO ÀS ATIVIDADES ELENCADAS NO ART. 9o RESOLUÇÃO CONFEA No 218/73. MANUTENÇÃO, INITIO LITIS, DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DIREITO ALEGADO. RECURSO PROVIDO.

1. Os Conselhos de profissões regulamentadas têm dentre os seus objetivos a fiscalização dos inscritos em seus quadros, como também a defesa da sociedade, sob o ponto de vista ético, uma vez que esta necessita de órgãos que a defendam contra os profissionais não habilitados ou despreparados para o exercício da profissão.

2. O CONFEA, no uso de suas atribuições, editou a Resolução no 218/73, a fim de discriminar as atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia. Nesse sentido, diferenciou o engenheiro eletricista (art. 8o) do engenheiro eletrônico (art. 9o).

3. O impetrante/agravado formou-se bacharel em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário do Norte Paulista – UNORP, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (Portaria no 112/14). Ao pleitear seu registro junto ao CREA/SP, foi-lhe deferido apenas o exercício das atividades discriminadas no art. 9o da referida resolução.

4. O reconhecimento do curso superior é ato formal de competência da União Federal, através do qual se confere ao curso validade e fé pública, a fim de se garantir a emissão de diplomas com validade nacional, sendo assegurado aos portadores de diploma em curso de graduação superior oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino existente no País, o registro no conselho profissional competente para que possa exercer regularmente seu ofício, desde que reste expressamente demonstrada sua habilitação pelas características do currículo escolar.

5. Assim, não há como afastar, ao menos initio litis, decisão proferida por órgão competente no sentido de que a graduação concluída pelo impetrante não atende os requisitos técnicos para que profissional seja registrado como engenheiro eletricista, nos termos do art. 8 da Resolução CONFEA no 218/73.

6. Nunca é demais lembrar que ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade que só pode ser afastada mediante prova cabal, mormente em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado e não comporta fase instrutória.

7. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019113-97.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 25/05/2019, Intimação via sistema DATA: 03/06/2019)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL.

.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXERCÍCIO PROFISSIONAL - PODER DE POLÍCIA - ENGENHARIA ELÉTRICA.

1. Na Constituição, a regra é a liberdade profissional. Empreendedores individuais e empresas não podem ser submetidos a controles corporativos, sem justa causa, com os custos e a burocracia inerentes a tal modalidade de regulação.

2. A discussão acerca da existência de subdivisão profissional, dotada de características específicas, não altera o fato de que o curso em questão é reconhecido pelo MEC.

3. A restrição imposta viola o princípio da legalidade e do livre exercício da profissão.

4. Apelação e remessa oficial desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, EM JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ARTIGOS 53 E 260 DO REGIMENTO INTERNO DO TRF-3, A SEXTA TURMA DECIDIU, POR MAIORIA, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JUÍZA FEDERAL CONVOCADA LEILA PAIVA, COM QUEM VOTARAM O DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO (CONVOCADO DA 3a TURMA) E O JUIZ FEDERAL CONVOCADO FABIANO CARRARO; RESTANDO VENCIDOS OS DESEMBARGADORES FEDERAIS JOHONSOM DI SALVO E SOUZA RIBEIRO, QUE VOTARAM PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.